Tribunal: TJMT
Processo: 0036909-18.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:0036909-18.2012.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR
A
:
DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,

DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(CONVOCADO)
, DES. DIRCEU DOS SANTOS
(CONVOCADO)
]

Parte(s):

[ELENICE BARBOSA MARTINS DE ASSIS SOARES - CPF: 326.046.371-20 (APELADO), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO), MARCIO DE ASSIS SOARES - CPF: 631.805.961-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO
SANTANDER S.A. - SANTANDER BANESPA (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DE ASSIS SOARES - CPF: 631.805.961-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL, PROVERAM PARCIALMENTE O RE
C
URSO DO BANCO BMG E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO SANTANDER., NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO –

AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR, EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
LEGALIDADE DOS CONTRATOS E DOS DESCONTOS PACTUADOS – CDC – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – DECRETO FEDERAL No 8.690/2016 OU LEI No 10.820/2003 – TEMA 1.085 DO STJ FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – LIMITAÇÃO DO DESCONTO AO PERCENTUAL DE 5% - DECRETO FEDERAL No 8.690/2016 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 – Conforme tese firmada pelo julgamento do Tema 1085 do STJ:
“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"
. (REsp n. 1.863.973/SP)

2 – Comprovado que o desconto relativo ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão encontra-se albergado pelo artigo 5o do Decreto Federal no 8.690/2016, deve este ser readequado ao percentual de 5% do salário da autora/apelada, e não em 30% como entendeu o magistrado singular.

3 – Recursos parcialmente
providos.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de três Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A
e
BANCO SANTANDER S/A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, quejulgou parcialmente procedente a Ação de Limitação de Descontos em Folha de Pagamento n. 0036909-18.2012.8.11.0041, proposta por
ELENICE BARBOSA MARTINS DE ASSIS SOARES,
para determinar a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Apelada, referente a todos os contratos de empréstimo consignado firmados com os Apelantes, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, a ser rateado entre os requeridos.

Inconformados, recorrem os Apelantes aduzindo, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da causa e dos honorários sucumbenciais.

No mérito, em suma, defendem a legalidade dos contratos e dos descontos pactuados, os quais foram expressamente autorizados pela Apelada.

Contrarrazões, pelo desprovimento dos Recursos.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR – VALOR DA CAUSA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

O Apelante BANCO DO BRASIL S/A aduz a necessidade de adequação do valor da causa e dos honorários sucumbenciais.

Sem razão, contudo, pois a questão debatida encontra-se sob o manto da preclusão, visto que, a teor do art. 293 do CPC,
“o réu poderá impugnar,
em preliminar da contestação,
o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de
preclusão
, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Como relatado, trata-se de três Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença quejulgou parcialmente procedente a Ação de Limitação de Descontos em Folha de Pagamento para determinar a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Apelada, referente a todos os contratos de empréstimo consignado firmados com os Apelantes.

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelada ingressou com ação aduzindo ser servidora pública municipal, e pactuou diversos contratos de mútuo com os Apelantes, na modalidade de crédito consignado em folha de pagamento, o que resultou no esvaziamento de sua renda mensal, razão pela qual pretende limitar os descontos em 30% de sua remuneração líquida, pleito esse que restou acolhido em sentença.

Pois bem.

Em relação à limitação dos descontos em 30% da remuneração líquida da Apelada, a demanda em análise é corriqueira nos
Tribunais, possuindo entendimento já assentado no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal.

Importante ressaltar que é possível a revisão contratual no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que o princípio do
pacta sunt
servanta

não pode ser interpretado de forma absoluta.

O sistema de proteção ao consumidor estabelecido pelo CDC prevê no artigo 6o, V, que é direito básico do consumidor: “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

O art. 51, IV, e seu § 1o, do mesmo Diploma, prescrevem que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que: “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”, presumindo-se exagerada a vontade que: “
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
”
.

Com efeito, tendo como base as afirmações constantes nos autos, estamos diante da primeira hipótese do art. 6o, V, do CDC, ou seja, de contrato que merece reanálise.

Ressalto que não se está negando vigência ao princípio do
pacta sunt servanda
, que faz lei entre as partes, mas somente afastando-o em relação às cláusulas abusivas, ou seja, as que geram a situação de desequilíbrio entre as partes, prevalecendo, assim, o princípio da relatividade do contrato como forma de assegurar o equilíbrio da relação contratual.

Analisando os autos, verifico que o douto Magistrado de primeiro grau resolveu a lide amparada em Lei e jurisprudência já consolidada por este E. TJMT.

Resta pacificado que os empréstimos consignados devem observar a margem de 30% (trinta por cento) disposta em Lei, especialmente no Decreto n. 6386/2008 que regulamenta o artigo 45 da Lei n. 8112/90, a Lei Estadual n. 3008/2008 e as modificações trazidas pela Lei n. 10.953/04.

No caso dos autos, restou comprovado que a Apelada paga empréstimos consignados acima da margem de 30% de seu rendimento líquido, razão pela qual deve tal valor ser readequado, conforme decidido na sentença.

Este é o entendimento deste Sodalício, conforme aresto:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SUPERENDIVIDAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL –
LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA –
NECESSIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS (ART. 85, § 2o, DO CPC) – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EXPRESSAMENTE PELA PARTE – PERDA DO OBJETO E MANIFESTA PREJUDICIALIDADE – SEGUNDO E TERCEIRO APELOS DESPROVIDOS – QUARTO APELO PROVIDO – PRIMEIRO APELO NÃO CONHECIDO.
Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os
descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010.

Precedentes do STJ. (TJMT. Ap. 30905/2017, j. em 17.05.2017).
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CP) Se não há condenação valorada, merece ser reformada a parte da sentença que não fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico obtido no julgado. Se a parte recorrente, de livre vontade e devidamente representada por advogado constituído, opta por desistir de seu recurso, resta invariável a perda do objeto e a prejudicialidade de seu conhecimento.”
(TJMT,
Ap
98278/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 23/05/2018)

– destaquei.

Assim, acertada a decisão de primeiro grau, neste particular.

Inobstante tenha alegado que existia margem consignável no momento da contratação, não restou devidamente comprovado
nos autos tal
assertiva, ademais, os contratos vêm sendo devidamente quitados, inexistindo motivos para irresignação.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
de impugnação ao valor da causa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos, deixando de majorar os honorários em virtude de já terem sido fixados no percentual máximo legal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇAO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A
,
BANCO BMG S/A, BANCO SANTANDER S.A. - SANTANDER BANESPA,
contra a sentença proferida na
Ação de Limitação de Descontos em Folha de Pagamento
ajuizada por
ELENICE BARBOSA MARTINS DE ASSIS SOARES
,

que
julgou parcialmente procedente
os pedidos da autora, nos seguintes termos:

“[...]Torno
definitiva
a liminar de ID 62547842 – págs. 67/70 e
determino
a limitação dos descontos de contratos de
empréstimos consignados
em 30% (trinta por cento) de sua
remuneração líquida
(deduzidos Previdência, Imposto de Renda, Plano de saúde, Pensão Alimentícia, se houver) da requerente em folha de pagamento, referente a todos os contratos consignados firmados
com os requeridos: Banco do Brasil S/A, Banco BMG, Banco Panamericano S/A e Banco Santander (Brasil) S/A.

A redução será proporcional aos valores das prestações, transformando o correspondente percentual faltante para novas prestações que deverão ser acrescidas ao final da vigência de cada contrato, não havendo inadimplemento, se abstenha de incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Rejeito
o pleito da requerente de limitação dos descontos em sua conta corrente, pois não se
tratam
de empréstimos consignados.

Condeno
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, devendo ser rateado entre os condenados, face ao princípio da causalidade adequada, consoante artigo 85, §2o do CPC [...].”
(Sic. 191233387)

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 13/03/2024, cuja eminente Relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
negou provimento
aos recursos,
“[...] deixando de majorar os honorários em virtude de já terem sido fixados no percentual máximo legal[...]”.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Extrai-se dos autos que a autora
ELENICE BARBOSA MARTINS DE ASSIS SOARES
ajuizou
Ação de Limitação de Descontos em Folha de Pagamento
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
,
BANCO BMG S/A, BANCO SANTANDER S.A. - SANTANDER BANESPA e BANCO PAN S.A
, aduzindo, em síntese, que é funcionária pública municipal e em razão das dificuldades financeiras que estava passando realizou vários contratos de empréstimos consignados com os requeridos.

Assim, através da presente ação, objetiva a redução dos descontos mensais das parcelas dos citados empréstimos consignados para o percentual de 30% do seu salário líquido, ressaltando que seus rendimentos à época perfazia o total líquido de R$ 4.486,62 e, por sua vez, o total de descontos dos empréstimos consignados chegavam ao montante de R$ 4.342,50, o que ultrapassa em muito o limite estabelecido em lei (30%).

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida à época pela
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior.

Inconformados, recorreram os requeridos:
BANCO DO BRASIL S.A
,
BANCO BMG S/A, BANCO SANTANDER S.A. - SANTANDER BANESPA.

Pois bem.

In
casu
, extrai-se que a autora/apelada firmou os seguintes contratos com os requeridos:

BANCO DO BRASIL S.A
:

-
Crédito Direto ao Consumidor – operação no 756918773
, firmado em 19/05/2010, no valor de R$2.336,74, para pagamento em 50 parcelas de
R$90,92
(ID no 191233371 – pag. 221);

-
Crédito Direto ao Consumidor - Operação no 795318977
, firmado em 24/05/2012, no valor de R$ 5.077,59, para pagamento em uma parcela de R$6.469,71 (ID no 191233371 – pag. 223);

-
Crédito Direto ao Consumidor – Operação no 796174728
, firmado em 11/06/2012, no valor de R$ 10.163,92, para pagamento em 36 parcelas de
R$398,66
(ID no 191233371 – pag. 224);

-
Crédito Direto ao Consumidor – Operação no 797397913
, firmado em 03/07/2012, no valor de R$ 16.411,27, para pagamento em 60 parcelas de
R$566,11
(ID no 191233371-pag. 227);

-
Crédito Direto ao Consumidor – Operação no 797410701
, firmado em 03/07/2012, no valor de R$ 16.351,54, para pagamento em 57 parcelas de
R$497,43
(ID no 191233371- pag. 229);

-
Crédito Direto ao Consumidor – Operação no 797620094
, firmado em 09/07/2012, no valor de R$ 19.945,23, para pagamento em 44 parcelas de
R$ 760,73
(ID no 191233371 – pag. 231);

-
Crédito Direto ao Consumidor – Operação no 798253586
, firmado em 20/07/2012, no valor de R$ 1.356,42, para pagamento em 58 parcelas de
R$ 41,74
(ID no 191233371 – pag. 233);

BANCO BMG S/A:

-
Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD
, autorização para Desconto em Folha de Pagamento, firmado em 18/11/2011, com desconto de mensalidades de
R$466,56
(ID no 191233372 – pag. 134)

BANCO SANTANDER S.A. - SANTANDER BANESPA:

-
Crédito Consignado – Contrato de Mútuo em Folha Santander
, firmado em 02/07/2012, no valor de R$39.400,35, para pagamento em 60 parcelas de R$1.140,19 (ID no. 191233371 -pag. 212)

BANCO PAN S.A:

-
Contrato no 509639585-9
, com parcela no valor de R$356,90 (Não tem contrato nos autos – ID no 191233372 – pag. 68)

Por sua vez, verifica-se que ao decidir o feito, o magistrado a
quo
, aplicou por analogia ao caso o artigo 5o do Decreto Federal no 8.690/2016, que estabelece:

“Art. 5o A soma mensal das consignações
não excederá
trinta e cinco por cento
do valor da remuneração
, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado,
sendo cinco por cento
reservados exclusivamente para:

I -
a
amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II -
a
utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Assim, de forma totalmente genérica e sem especificar nenhum dos contratos firmados entre as partes, consignou na parte dispositiva da sentença recorrida,
in
verbis
:

“[...]Torno
definitiva
a liminar de ID 62547842 – págs. 67/70 e
determino
a limitação dos descontos de contratos de
empréstimos consignados
em 30% (trinta por cento) de sua
remuneração líquida
(deduzidos Previdência, Imposto de Renda, Plano de saúde, Pensão Alimentícia, se houver) da requerente em folha de pagamento, referente a todos os contratos consignados firmados
com os requeridos: Banco do Brasil S/A, Banco BMG, Banco Panamericano S/A e Banco Santander (Brasil) S/A.

A redução será proporcional aos valores das prestações, transformando o correspondente percentual faltante para novas prestações que deverão ser acrescidas ao final da vigência de cada contrato, não havendo inadimplemento, se abstenha de incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Rejeito
o pleito da requerente de limitação dos descontos em sua conta corrente, pois não se
tratam
de empréstimos consignados.

Condeno
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, devendo ser rateado entre os condenados, face ao princípio da causalidade adequada, consoante artigo 85, §2o do CPC [...].”
(Sic. 191233387)

Note-se que a despeito de ter julgado parcialmente procedente os pedidos da autora, o magistrado singular não especificou quais seriam os contratos que estariam contemplados pela limitação dos descontos do citado Decreto.

Assim, cabe consignar que no tocante aos sete (7) contratos firmados com o requerido
BANCO DO BRASIL S.A
, quais sejam:
Crédito Direto ao Consumidor – Operação no
756918773
,
Operação no
795318977
,
Operação no
796174728
,
Operação no
797397913
,
Operação no
797410701
,
Operação no
797620094
,
Operação no
798253586
, a sentença merece aclaramento, porquanto se trata de
crédito pessoal
, ou seja, operaçãoque não se encontra albergada peloDecreto Federal no 8.690/2016.

Em tais casos, de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça considera lícita a cláusula que autoriza os descontos em conta de
prestações devidas por obrigações assumidas pelo correntista, não cabendo, em princípio, a revogação ou limitação da permissão.

Nesse sentido, é a exegese da tese do
Tema 1.085
do STJ tirada do julgamento dos REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos,
in
verbis
:

“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1.o do art. 1.o da Lei n.o 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Destarte, com relação aos citados contratos, a sentença deve ser reformada.

Quanto aos contratos de empréstimos consignados firmados com os requeridos
BANCO SANTANDER S.A. - SANTANDER BANESPA
e
BANCO PAN S.A
, constata-se que seus descontos totalizam R$ 1.497,09 (R$1.140,11 + R$356,90 = R$ 1.497,09).

Por sua vez, extrai-se dos holerites constantes do ID no 191233371 - Pág. 25/38, que a última remuneração da autora/apelada (competência 08/2012) perfazia R$5.640,58, a qual descontadas as despesas obrigatórias (R$533,50 a título de imposto de renda e R$620,46 de IPEMUC/Cuiabá-PREV) totaliza
R$ 4.486,62
.

Assim, no tocante aos empréstimos consignados firmados com os requeridos
BANCO SANTANDER S.A. - SANTANDER BANESPA e BANCO PAN S.A
, verifica-se que os descontos excederam o percentual de 30% do salário da autora/pelada, porquanto do cálculo do valor de
R$ 4.486,62
se constata que o limite para desconto era de
R$1.345,98
(30%) e os descontos
totalizam o valor de
R$ 1.497,09
(R$1.140,19 e R$ 356,90), ou seja, 33,36% do salário da autora.

Portanto, escorreita a sentença no tocante aos citados contratos.

No que tange ao
Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD
, autorização para Desconto em Folha de Pagamento firmado com o requerido
BANCO BMG S.A
, a sentença também merece aclaramento, posto que do cálculo do valor do salário líquido da autora de R$ 4.486,62 se constata que o limite de 5% de desconto era de
R$224,33
e, por sua vez, este totaliza o valor de R$
R$466,56.

Portanto, também neste tópico o
decisum
merece retificação.

Ante o exposto, peço vênia à douta relatora para o fim de:

a)
dar provimento
ao recurso do requerido
BANCO DO BRASIL S.A
, a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial com relação a ele, condenando a autora/apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 5% sobre o valor da causa, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

b)
dar parcial provimento
do recurso do
BANCO BMG S.A
, para limitar o desconto do contrato firmado entre partes, qual seja:
Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD
, ao percentual de 5%, consoante previsto no artigo 5o do Decreto Federal no 8.690/2016.

c)
acompanhar
o voto da douta relatora para
negar provimento
ao recurso do requerido
BANCO SANTANDER S.A. - SANTANDER BANESPA
, ressalvando, todavia, que, de ofício
retifico
a parte dispositiva da sentença tão somente para constar que o limite de descontos de
30%
do salário líquido da autora se restringe aos contratos de empréstimos
consignados firmados com os requeridos
BANCO SANTANDER S.A. - SANTANDER BANESPA e BANCO PAN S.A.

d) no mais, à vista do provimento do recurso do
requerido BANCO DO BRASIL S.A
, com a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% sobre o valor da causa,
redimensiono
a verba de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios para o percentual de 5% para cada um dos requeridos
BANCO BMG S/A, BANCO SANTANDER S.A - SANTANDER BANESPA e BANCO PAN S.A,
uma vez

que foi mantida a procedência da ação com relação a estes.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,
a
companho o voto da 1a
V
ogal
-
Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Em face
da divergência
, o julgamento será concluído na Técnica do artigo 942 do CPC.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,
p
eço vênia à douta Relatora e acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,
p
eço vênia à douta Relatora e acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,18/09/2024